Tribunal: TCU
Processo: 003.030/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3023/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.030/2021-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Pereira dos Santos (XXX.442.696-XX); Izabel Cristina de Sousa (XXX.305.801-XX); Luiz Carlos Schimin (XXX.487.991-XX); Maria Tereza Afonso Branco (XXX.465.597-XX); Noemia Pereira de Melo (XXX.701.751-XX); Rute Silva Santos (XXX.289.825-XX); Sandra Mara da Rocha (XXX.338.341-XX); Sergio Vicente Scaramella Furiatti (XXX.236.417-XX); Silvia de Fatima Alves Dantas (XXX.674.181-XX); Sonia Moreira D Agostini (XXX.105.551-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.